Tribunal: STF
Processo: ARE 1469401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Multas aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto. Afastamento da extinção pronunciada em primeiro grau Julgamento do processo no estado em que se encontra Causa Madura Aplicação do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. Impetração objetivando o reconhecimento do alegado direito de ver extinto crédito tributário correspondente ao saldo remanescente do Auto de Infração nº 4.119.813-0, em vista do pagamento realizado, mediante aplicação dos artigos 85-A da Lei nº 6.374/89 e 527-B do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Alegada cobrança de saldo remanescente decorrente da aplicação equivocada pela Fazenda Estadual do limite previsto nos artigos 85-A da Lei 6.374/89 e 527-B do RICMS/SP, aplicando-se o limitador para cada ano abrangido pelo Auto de Infração (2014, 2015, 2016 e 2017), quando o correto seria aplicar o limitador uma única vez, por se tratar de uma única infração. Alegação que não prevalece Diversamente do alegado, não há uma única conduta (uma única infração), mas, efetivamente, a mesma infração apurada em períodos de 12 meses subsequentes, totalizando quatro infrações, o que leva a aplicação do limitador legal a cada período. Inexistência de direito líquido e certo na forma pretendida, porquanto em descompasso com a legislação regulamentar. Recurso parcialmente provido, para afastar a extinção pronunciada em primeiro grau e, no mérito, julgar improcedente a ação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente